Tribunal: TJMT
Processo: 0002174-67.2013.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002174-67.2013.8.11.0026
APELANTE: LUIZ CARLOS GONCALVES COSTA
APELADO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS
Vistos etc.
Considerando que a matéria objeto da demanda apresenta interesse público, necessária a manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça, sob pena de nulidade, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA.
(...)
2. A não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade.
3. Contudo, manifestando-se o órgão do Ministério Público pela ocorrência de prejuízo diante da ausência de sua intervenção em primeiro grau, impõe-se a decretação da nulidade.
4. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se nega provimento.
(EDcl no REsp 1184752/PI, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 21/10/2014)
Assim, com fulcro no art. 279 do CPC, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça e, após, sejam os autos imediatamente conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora